Tribunal: STF
Processo: RE 109193
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-16
Data de publicação: 1986-05-16

Ementa:
OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. RESGATE ANTECIPADO. SORTEIO. ENTREGA DOS TÍTULOS. QUITAÇÃO. LEI 5037/66. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. 1. VENCIDOS, ANTECIPADAMENTE, OS TÍTULOS RESGATÁVEIS, OS PORTADORES ESTAVAM HABILITADOS A REALIZAR O SEU CRÉDITO, NA DATA, NÃO RESPONDENDO A DEVEDORA PELOS ENCARGOS DECORRENTES DA MORA NA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS. 2.A ENTREGA DOS TÍTULOS AO DEVEDOR, SEM RESSALVAS OU PROTESTO FIRMA A PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO VÁLIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.